Tribunal: TJDFT
Processo: 0700412-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700412-23.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL ROBERTO SILVA ALVES APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A DESPACHO 1. Ciente quanto à petição de ID no 30461250 e seguintes. Nada a prover, considerando que o julgamento já se iniciou (4/11/2021). 2. O pedido de liberação dos valores depositados na conta bancária vinculada ao processo será apreciado após o retorno dos autos à origem. 3. Mantenha-se na 40a Sessão Ordinária Virtual (ID no 29749815). Brasília, DF, 5 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO